Tribunal: TJES
Processo: 5002020-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2020-10-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002020-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDITH FAVERO GABURRO

ADVOGADO: MURILO RIBEIRO GABURRO - ES24824-A

AGRAVADA: UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A

JUÍZO ANTECEDENTE: VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS -
RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVA
DA
–
DECISÃO
REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
Constata-se
a imperiosa
necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
d
a
agrava
nte
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta
, para fins de deferimento
do pleito
,
a manifestação d
o
profissiona
l

médico
que apont
ou
para a
necessidade de
implementação d
o tratamento
nos moldes prescritos
, e não
se entende
como
plausível
realizar
afirmações ou
reavaliaç
ões

acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento
adequado
.

5.
O

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

no caso,
se materializa em
des
favor d
a

agravante
.

6.
Recurso conhecido e
p
rovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002020-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDITH FAVERO GABURRO

ADVOGADO: MURILO RIBEIRO GABURRO - ES24824-A

AGRAVADA: UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A

JUÍZO ANTECEDENTE: VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDITH FAVERO GABURRO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, negou a pretensão prévia deduzida para fins de fornecimento de medicação indicada para tratamento d
e
linfoma do manto, doença que acomete a agravante.

Aduz a agravante,
em síntese
, que é pessoa de idade avançada, possui contrato firmado com a agravada há 28 anos e sempre procedeu regular pagamento referente a prestação de serviço, e, não obstante a expressa indicação médica,
procedeu-se a
negativa
para fins de tratamento
, de modo que entende que não prospera o nortear da decisão objurgada
e que a reforma da mesma é medida que se impõe.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder o efeito ativo almejado.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDITH FAVERO GABURRO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, negou a pretensão prévia deduzida para fins de fornecimento de medicação indicada para tratamento d
e
linfoma do manto, doença que acomete a agravante.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que é pessoa de idade avançada; possui contrato firmado com a agravada há 28 anos e sempre procedeu regular pagamento referente a prestação de serviço, e, não obstante a expressa indicação médica,
procedeu-se a
negativa
para fins de tratamento
, de modo que entende que não prospera o nortear da decisão objurgada
e que a reforma da mesma é medida que se impõe.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e detecto juridicidade em tais argumentos.
Primeiramente destaco que
há comprovação apta nos autos que ateste, com clareza, a existência da doença e a possibilidade de que o tratamento obtenha sucesso com a medicação almejada, nos moldes prescritos pelo médico que acompanha a agravante
.

As peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da recorrente, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal
1
.

Não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência do medicamento proposto pelo médico que acompanha a paciente, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e é neste sentido que esta Corte se manifesta, como aqui está:

“
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. Precedente do STJ.
2. (TJES – AI n. 024199002197 - Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Julgamento em 06/08/2019).

É também como se manifesta o Colendo STJ, vejamos:

“
O plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento off label. (AgInt no AREsp 1423148/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30-09-2019, DJe 04-10-2019).; II O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-04-2013, DJe 07-05-2013); e III Está consolidado o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo plano
(AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-03-2013, DJe 12-03-2013).

É o caso dos autos.

É também evidente o
r
isco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, tratando-se de séria doença que acomete a agravante.

ANTE O EXPOSTO
,
À LUZ DA JURIDICIDADE
DAS TESES ARTICULADAS PELA AGRAVANTE
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
PARA REFORMAR
A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER
O PEDIDO LIMINAR POSTULADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE.

É como voto
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS -
RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVA
DA
–
DECISÃO
REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
Constata-se
a imperiosa
necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
d
a
agrava
nte
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta
, para fins de deferimento
do pleito
,
a manifestação d
o
profissiona
l

médico
que apont
ou
para a
necessidade de
implementação d
o tratamento
nos moldes prescritos
, e não
se entende
como
plausível
realizar
afirmações ou
reavaliaç
ões

acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento
adequado
.

5.
O

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

no caso,
se materializa em
des
favor d
a

agravante
.

6.
Recurso conhecido e
p
rovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR